Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001468-28.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Edital, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 03.953.528/0001-73 (IMPETRANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), ALAN PORTO - SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNINAMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE
KITS
DE MATERIAL ESCOLAR. ADOÇÃO DE LOTE ÚNICO. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame
:

1. Mandado de segurança coletivo impetrado por associação privada contra ato do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, consistente na publicação de edital de pregão eletrônico destinado à formação de registro de preços para aquisição de
kits
de material escolar estruturado em lote único.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a estruturação da licitação em lote único viola os princípios da isonomia, eficiência e promoção do desenvolvimento regional; e (ii) se é legítima a intervenção jurisdicional para reformular o programa de compras públicas com vistas a fomentar a economia local.

III. Razões de decidir
:

3. A opção administrativa pela estruturação do objeto em lote único, devidamente fundamentada em razões técnicas, insere-se no legítimo exercício da discricionariedade conferida ao administrador na consecução do interesse público, encontrando amparo no art. 40, § 3o, I, da Lei n. 14.133/2021.

4. O fornecimento por uma única empresa propicia melhor controle logístico de entrega, observância dos prazos estabelecidos, concentração da responsabilidade pela execução contratual, garantia dos resultados e economia de escala, em consonância com os princípios da eficiência e economicidade.

5. A indivisibilidade do objeto não implica, por si só, restrição à participação de empresas no certame, porquanto os interessados que atuam no segmento encontram-se em igualdade de condições para a disputa.

6. O edital contemplou os benefícios legalmente previstos às microempresas e empresas de pequeno porte, ressalvando apenas a reserva de cotas, cuja inaplicabilidade foi justificada pelas características do objeto e pela necessidade de garantir a eficácia da política pública educacional.

7. A pretensão de que o Estado reforme o programa de compras públicas encontra óbice no princípio da separação dos poderes, não competindo ao Poder Judiciário, em regra, imiscuir-se no mérito das decisões administrativas discricionárias.

8. O julgamento do mérito do mandado de segurança prejudica o agravo interno que versa sobre liminar.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A opção administrativa pela estruturação do objeto licitatório em lote único, quando fundamentada em razões técnicas adequadas e amparada pelo art. 40, § 3o, I, da Lei n. 14.133/2021, não configura ato abusivo ou ilegal a ser corrigido pela via mandamental, inserindo-se no legítimo exercício da discricionariedade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 3o, III e 170, VII; Lei n. 14.133/2021, art. 40, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3070, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 29.11.2007; STJ, AgInt no AREsp 1094184/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado por
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TANGARÁ DA SERRA
contra ato tido como coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
, consistente na publicação do Edital de Pregão Eletrônico n. 15/SEDUC/MT/2024 destinado à formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de
kits
de material escolar.

A impetrante alega que a licitação, regida pelo Edital de Pregão Eletrônico n. 15/SEDUC/MT/2024, inviabiliza a participação dos comerciantes locais, pois adota o critério de lote único, favorecendo grandes fornecedores; não possui cláusula de regionalização; e não prevê benefícios para o desenvolvimento regional.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da segurança para determinar: “
a) a suspensão imediata da execução do programa de doação de kits escolares conforme previsto no Edital no 015/2024; b) a suspensão da adjudicação e contratação da empresa vencedora do certame; c) a determinação para que o Estado reformule o programa, priorizando medidas que fomentem a economia local, como a concessão de subsídios diretos aos cidadãos ou a regionalização dos lotes
”.

Declarada, de ofício, a ilegitimidade passiva
ad causam
do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e indeferida a medida liminar pleiteada (Id. 264229795).

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar (Id. 269978864).

Manifestação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 275099861, pugnando pela denegação da segurança.

Informações prestadas pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (Id. 275099864).

Sem informações do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 270631369 pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado por
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TANGARÁ DA SERRA
contra ato tido como coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
, consistente na publicação do Edital de Pregão Eletrônico n. 15/SEDUC/MT/2024 destinado à formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de
kits
de material escolar.

Inicialmente, é de se esclarecer que o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO foi excluído do polo passivo do mandado de segurança, uma vez que a autoridade que subscreve o edital do certame (Id. 263873271) é o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO.

A controvérsia consiste na alegada ausência de cláusulas de regionalização no instrumento convocatório, o que, segundo a impetrante, culminaria em violação aos princípios constitucionais da isonomia, eficiência e promoção do desenvolvimento regional, especialmente por estruturar o objeto licitatório em lote único, circunstância que, pretensamente, obstaculizaria a participação de pequenos comerciantes locais no certame.

O Edital de Pregão Eletrônico n. 15/SEDUC/MT/2024 tem por objeto “
a formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de kits de material escolar, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, conforme especificações e condições técnicas constantes neste Edital e em seus anexos
” (subitem 2.1 do edital, Id. 263873271 – Pág. 1), observando-se que “
será realizada em grupo único
, formado por 4 itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem
” (subitem 2.2 do edital, Id. 263873271 – Pág. 1).
[g.n.].

No que se refere ao parcelamento de compras, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, disciplinada pela Lei n. 14.133/2021, estabelece que:

“
Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

[...]

§ 2o Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados:

I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

§ 3o
O parcelamento não será adotado quando
:

I -
a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor
;

II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo
.”
[g.n.]

No caso, a opção administrativa pela estruturação do objeto em lote único, longe de configurar ato arbitrário ou eivado de ilegalidade, insere-se no legítimo exercício da discricionariedade que é conferida ao administrador na consecução do interesse público. Tal escolha encontra-se devidamente lastreada em robustas razões técnicas que evidenciam sua adequação às peculiaridades do objeto licitado.

Consoante explicitado nas informações prestadas pelo Secretário Adjunto de Gestão Regional da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Id. 275099864), a aquisição de
kits
escolares (régua, lápis, apontador, caderno, tesoura, borracha, dentre outros itens) em lote único objetiva mitigar problemas logísticos relacionados à pluralidade de fornecedores, evitando a ampliação dos custos, especialmente aqueles atinentes à distribuição e entrega dos materiais, conforme se extrai do seguinte excerto:

“
Contratar com fornecedores diferentes aumenta consideravelmente a possibilidade de descontinuidade na entrega, sendo lícito o agrupamento, pois possuem o mesmo segmento de produção e guardam relação entre si.

Dessa forma, proporciona-se o maior nível de fiscalização e gestão contratual pela Administração Pública no fornecimento pretendido, os kits são compostos de itens de material escolar, cuja logística de entrega foi pensada para obter o melhor resultado na entrega do objeto, proporcionando a homogeneidade dos itens para todos os alunos, evitando assim qualquer motivo que gere acepção.

Destarte, a divisibilidade em grupos poderia ocasionar inúmeras intercorrências que viriam causar prejuízo técnico e econômico à Administração Pública, devendo respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser executado
.” (Id. 275099864 – Pág. 2).

O fornecimento por uma única empresa propicia, conforme demonstrado, melhor controle logístico de entrega, observância dos prazos estabelecidos, concentração da responsabilidade pela execução contratual, garantia dos resultados e ganho de escala tanto no valor unitário dos itens quanto no valor do frete. Tais circunstâncias evidenciam que a opção pelo lote único, no caso concreto, alinha-se aos princípios da eficiência e economicidade que devem nortear as contratações públicas.

Ademais, a indivisibilidade do objeto não implica,
per se
, restrição à participação de empresas no certame, porquanto os interessados que atuam no segmento encontram-se em igualdade de condições para a disputa, ainda que possuam estruturas físicas e financeiras distintas.

Portanto, constata-se que a formação de lote único está amparada no art. 40, § 3o, I, da Lei n. 14.133/2021.

No que concerne à alegada violação ao princípio da isonomia, cumpre salientar que tal princípio não impõe tratamento absolutamente idêntico a todos os interessados em contratar com a Administração, mas sim tratamento proporcional às peculiaridades de cada categoria.

A isonomia, em sua dimensão material, pressupõe o tratamento igualitário aos iguais e desigual aos desiguais, na exata medida de suas desigualdades: “
A concreção do princípio da igualdade reclama a prévia determinação de quais sejam os iguais e quais os desiguais, até porque — e isso é repetido desde PLATÃO e ARISTÓTELES — a igualdade consiste em dar tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais
” (Excerto do voto condutor do acórdão: STF, ADI 3070, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 29.11.2007, DJE 19.12.2007).

Nesse sentido, embora a Lei Complementar n. 123/2006 e a Lei Complementar Estadual n. 605/2018 estabeleçam hipóteses específicas de tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas, tais benefícios não ostentam caráter absoluto, comportando exceções expressamente previstas no próprio texto legal.

Não obstante, o Edital de Pregão Eletrônico n. 15/SEDUC/MT/2024 contemplou os benefícios legalmente previstos, consoante item 4 do referido edital (Id. 263873271 – Págs. 4/5), ressalvando apenas a reserva de cotas, cuja inaplicabilidade foi devidamente justificada pelas características do objeto e pela necessidade de garantir a eficácia da política pública educacional, conforme registrado nas informações prestadas pelo Secretário Adjunto de Gestão Regional da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso:

“
[...] de forma alguma podemos correr o risco de aceitarmos a participação de empresas que não possuam capacidade técnica para a execução do objeto, para tal não será admitido a reserva de cotas conforme o item 13.4.10 do Edital.
” (Id. 275099864 – Pág. 2).

A implementação de cláusulas específicas de regionalização, nos moldes pretendidos pela impetrante, poderia, ao contrário do alegado, comprometer a isonomia e a competitividade do certame, favorecendo indevidamente determinados fornecedores em detrimento de outros, em flagrante violação ao princípio da impessoalidade que deve permear as contratações administrativas.

No que tange à suposta violação aos princípios constitucionais do desenvolvimento regional e da redução das desigualdades sociais e regionais, previstos nos arts. 3o, III, e 170, VII, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que tais preceitos não autorizam o estabelecimento de preferências locais ou regionais que não encontrem respaldo na legislação específica e que possam comprometer a eficiência e economicidade das contratações públicas.

Por fim, a pretensão da impetrante de que o Estado reforme o programa para priorizar medidas que fomentem a economia local — seja por meio da concessão de subsídios diretos aos cidadãos, seja pela regionalização dos lotes — encontra óbice no princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Constituição Federal. Não compete ao Poder Judiciário, em regra, imiscuir-se no mérito das decisões administrativas discricionárias, substituindo a avaliação técnica do administrador por sua própria valoração.

A intervenção jurisdicional na seara administrativa deve ser excepcional, limitando-se às hipóteses de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que, conforme demonstrado, não restou evidenciado. A escolha do modelo de contratação, desde que respeitados os parâmetros legais e justificada em razões técnicas adequadas, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não cabendo ao Judiciário determinar sua reformulação sem a demonstração cabal de vício de legalidade.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a questão:

“
Não cabe ao Poder Judiciário a análise dos atos administrativos discricionários de forma ampla, pois praticados segundo juízo de conveniência e oportunidade do administrador, sob pena de atuar, de maneira indevida, como ‘Administrador Positivo’
.” (STJ, AgInt no AREsp 1094184/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15.10.2024, DJe 22.10.2024).

Dessa forma, não se vislumbra direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, uma vez que a opção administrativa pela estruturação do objeto em lote único e a ausência de cláusulas de regionalização no instrumento convocatório não configuram ato abusivo ou ilegal.

Com o julgamento do mérito do mandado de segurança, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO
a segurança em razão da ausência de líquido e certo a ser amparado.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

Isento a impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025